Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716323-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE PEREIRA CARDOSO, ADRIANO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA DESPACHO Oportunizo a manifestação do agravado acerca dos documentos colacionados no ID 19181466 e seguintes, no prazo de 10 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator